Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704512-33.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimada para apresentar as razões do apelo, a defesa formula pedido de desistência do recurso (ID 73613535). Notoriamente, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso contra decisão desfavorável ao réu, conforme art. 594, caput, do CPP. Na situação delineada nos autos, a defesa do réu vem sendo patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, por determinação do juízo (ID 72518346), o que equivale ao exercício de munus público e, portanto, dispensa procuração (AgRg no AREsp n. 1.945.060/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Vislumbrando a defesa técnica o acerto da sentença condenatória, ante a confissão do réu e fixação correta da pena e do regime prisional, fica prejudicado o termo de apelação de ID 72518397. Registro que o réu não foi localizado no endereço informado nos autos (ID 72518394), ao ser intimado para manifestar o interesse em recorrer da sentença condenatória, descumprindo o ônus que lhe foi imposto pelo juízo (ID 72518346). Desse modo, deixo de proceder à nova intimação para se manifestar sobre a desistência do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência a fim de que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 17:34:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator